Tribunal: TJDFT
Processo: 0753411-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DESPACHO Intime-se a Curadoria Especial a se manifestar sobre a petição de ID 23089313 bem como quanto ao interesse recursal, tendo em vista a decisão que deferiu a suspensão do processo em razão de acordo extrajudicial firmado pelas partes. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004